Tribunal: TJSP
Processo: 1093693-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS Sentença de improcedência - Alegação de não comprovação do débito e da cessão de crédito, assim como negativa de relação jurídica com a ré – Não acolhimento - Ré que adquiriu o crédito por cessão - Cessão de crédito comprovada por meio de contrato registrado em cartório - Ausência de comunicação da cessão que não afasta a obrigação

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS Sentença de improcedência - Alegação de não comprovação do débito e da cessão de crédito, assim como negativa de relação jurídica com a ré – Não acolhimento - Ré que adquiriu o crédito por cessão - Cessão de crédito comprovada por meio de contrato registrado em cartório - Ausência de comunicação da cessão que não afasta a obrigação do devedor - Contrato de cartão de crédito - Faturas com compras realizadas – Lançamentos das faturas não impugnados - Fatura com vencimento em 27/01/2017 que suportou encargos até 27/09/2017, além de acréscimos relacionados a novas utilizações, resultando no valor de R$984,11 devidos ao credor originário - Crédito cedido a parte ré em março de 2018 - Valor apontado que corresponde ao exato valor do débito cedido - Legitimidade do apontamento - Quantia que tem a incidência de correção monetária e juros moratórios legais até o efetivo pagamento - Comunicação do apontamento - Sumula 359 - Manutenção da sentença Honorários recursais - Recurso não provido.